Tribunal: TJDFT
Processo: 0726573-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726573-04.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) D E S P A C H O Vistos, etc. Consoante certificado nos autos (ID 13112230), constam diversos processos distribuídos à 1a e à 5a Turma Cível, como possíveis prevenções, tendo a Subsecretaria de Distribuição e Autuação de Processos de 2a Instância - SUDIA, em atenção ao artigo 81 do RITJDFT, redistribuído os autos ao Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, da 5a Turma Cível (ID 13113808). Referido magistrado, por sua vez, após proferir despacho para que a parte agravante esclarecesse alguns pontos relativos ao recurso interposto (ID 13173928) e de ter sido juntada petição por aquela (ID 13747878), determinou a redistribuição dos presentes autos à 1a Turma Cível, ante a ocorrência de prevenção em relação aos seguintes processos: apelação cível n. 2008.01.5.009713-4 e agravos de instrumento n.s 0715270-90.2019.8.07.0000 e 0715274-30.2019.8.07.0000. Ocorre que, em consulta aos autos de origem, é possível denotar que, contra a mesma decisão objeto do presente recurso, foi interposto, pelo executado, o agravo de instrumento n. 0726671-86.2019.8.07.000, o qual se encontra sob a relatoria do e. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, já tendo este apreciado o pleito de concessão de efeito suspensivo (ID 51971799). Outrossim, consta do andamento processual do agravo de instrumento mencionado (n. 0726671-86.2019.8.07.000) a oposição de embargos de declaração contra a decisão liminar, oportunidade em que a parte agravante colaciona aos autos despacho proferido no agravo de instrumento n. 0704234-51.2019.8.07.0000, referente ao mesmo processo originário, em que o e. Desembargador ÂNGELO CANDUCCI PASSARELI determina a redistribuição do recurso ao Desembargador TEÓFILO CAETANO, desta 1a Turma Cível (ID 13688178). Sendo assim, e, com a finalidade de evitar decisões conflitantes, à SUDIA a fim de que verifique qual o órgão prevento para o processamento e julgamento do presente recurso (1a Turma Cível ou 5a Turma Cível) e, constatando-se ser a 1a Turma Cível, verifique se há prevenção do e. Desembargador TEÓFILO CAETANO, procedendo-se à redistribuição do feito com as cautelas de praxe e com a devida compensação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA